Tribunal: TJDFT
Processo: 0737590-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737590-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HORTA COMUNITARIA DO PARANOA, JOSE TEIXEIRA DE SOUSA REU: ESPÓLIO DE SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA D E S P A C H O Vistos e etc. A parte autora, foi instada a comprovar a alegada hipossuficiência, para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça, ou recolher o preparo e o depósito de que trata o inciso II do art. 968 do CPC. Optou o autor pelo recolhimento das custas iniciais, conforme se observa da guia e comprovante de pagamento acostados ao ID 51187576. Ocorre que, todavia, que não basta o recolhimento das custas, pois, nos termos do que dispõe o art. 968, II, do CPC, na ação rescisória, o autor deve depositar previamente a importância de 5% do valor da causa. Confira-se: “Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: (...) II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. (...)” Deflui-se da exordial que à causa é atribuído valor de R$ 50.000,00, portanto, deve comprovar o depósito do equivalente a 5% deste valor (R$2.500,00). Neste contexto, concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para o autor comprovar o depósito previsto no inciso II do art. 968 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator